Tribunal: TJSP
Processo: 1010334-54.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL E PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – LAUDO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS MÉDICAS, CADA UMA EM SUA ESPECIALIDADE.

Julgamento convertido em diligência.